Tribunal: TJBA
Processo: 8058475-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058475-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS e outros Advogado(s): UBIRAJARA DIAS RABELO ANDRADE AGRAVADO: PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A Advogado(s):SYLVIO CLEMENTE CARLONI ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA E AGRICULTORES DE SUBSISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA PERICIAL. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EXPROPRIANTE. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO E DA CAUSALIDADE. ART. 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por lavradores em face de decisão interlocutória que, em sede de Ação de Constituição de Servidão Administrativa movida por concessionária de energia, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes. Os Agravantes buscam a reforma da decisão para que lhes seja concedida a benesse da justiça gratuita e para que o ônus financeiro da perícia recaia integralmente sobre a empresa Agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se agricultores de subsistência, beneficiários de programa social (Bolsa Família), fazem jus à gratuidade da justiça; (ii) definir se, em ações de servidão administrativa, o ônus do adiantamento dos honorários periciais pode ser rateado ou se deve ser suportado exclusivamente pela parte expropriante. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça é devida quando demonstrada a insuficiência de recursos. No caso, a condição de lavradores e a percepção de auxílio do programa Bolsa Família comprovam a hipossuficiência econômica, atraindo a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC. A garantia constitucional da justa e prévia indenização (art. 5º, XXIV, CF) impõe que o proprietário não sofra decréscimo patrimonial para ver apurado o valor real do prejuízo causado pela intervenção estatal ou de seus delegatários. Pelo princípio da causalidade, cabe à empresa concessionária, que institui a servidão em benefício próprio, arcar com todos os custos necessários para a fixação do quantum indenizatório, incluindo a totalidade dos honorários periciais, independentemente de quem tenha solicitado a prova. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A percepção de benefício do Programa Bolsa Família constitui elemento idôneo para a comprovação da hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça. 2. Nas ações de desapropriação ou de constituição de servidão administrativa, o ônus do adiantamento dos honorários periciais recai exclusivamente sobre o ente expropriante/concessionário, em observância ao princípio constitucional da justa indenização e ao princípio da causalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXIV e LXXIV; CPC, art. 95, art. 99, §§ 2º e 3º; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 23 e 27. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8034937-11.2025.8.05.0000; TJ-BA, AI 8042672-32.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058475-21.2025.8.05.0000, em que figuram como apelantes GICELIA MARIA DE JESUS ANDRADE e GIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS e, como apelada, PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para conceder a gratuidade da justiça e atribuir à Agravada o ônus exclusivo do custeio pericial, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora